Tribunal: TJDFT
Processo: 0701718-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701718-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA CONDE NOGUEIRA AGRAVADO: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por CLAUDIA CONDE NOGUEIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0700876-07.2021.8.07.0001 por ela ajuizada em face de 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, por não vislumbrar presentes os requisitos legais. Eis o teor do decisum questionado (ID. 81177178 dos autos de origem): “(...) O art. 300 do CPC dispõe que a "tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma, deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em questão, atento à narrativa contida na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico não estarem configurados os requisitos acima elencados. Em que pese as alegações da parte Autora, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que, conforme a cláusula segunda do contrato de locação de ID no 81161152, a Autora é a responsável solidária pela dívida e renunciou ao benefício de ordem. Dessa forma, a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes em razão de dívidas do contrato de locação se mostra lícita. Assim, reputo ausentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, razão pela qual a INDEFIRO o pedido de compelir a Ré a prestar os serviços contratados Fica a parte Autora intimada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, adite a sua petição inicial, nos termos do art. 303, §1o, inciso I, do CPC. Cite-se a requerida, com a advertência de que haverá a estabilização da decisão (art. 304 do CPC) se não houver a interposição de recurso em face desta decisão. ” Em suas razões recursais (ID. 22572573, p. 01-14), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi surpreendida com a inscrição do seu nome no SERASA por parte da agravada em virtude de uma dívida oriunda de um contrato de locação não residencial, do qual é fiadora (p. 03); b) não recebeu qualquer comunicado por parte da agravada e soube, ainda, que esta concedeu uma moratória ao devedor principal, sem a sua aquiescência ou mesmo ciência (p. 03); c) o contrato, em sua clausula 11.10, não autoriza a inscrição da fiadora no SERASA, mas tão somente do locador (p. 03 e 07); d) tinha direito de ser notificada acerca do débito existente, o qual poderia ter sido pago desde o seu nascedouro, sem que o acúmulo aumentasse substancialmente a garantia que prestou (p. 04); e) a manutenção do seu nome nos órgãos de restrição de crédito tem a aptidão de prejudica-la na aquisição de uma casa lotérica, o que preenche o requisito de risco imediato previsto no inciso I do art. 1.019 do CPC pois, sem a liminar, o negócio não ocorrerá (p. 09-10) Requer, inicialmente, a concessão da tutela recursal para determinar a exclusão do seu nome do SERASA e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e concedendo a tutela de urgência para manter o seu nome fora dos órgãos restritivos de crédito até o julgamento da ação principal (p. 14). Preparo realizado (IDs. 22572575 e 22572576). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade de provimento do recurso não se evidencia presente neste primeiro momento processual, visto que é incontroverso que a agravante é fiadora do contrato de locação firmado entre a agravada e o locatário F. DOS SANTOS JUNIOR CALÇADOS (ID. 22572577, p. 46) e que houve inadimplemento deste no mencionado contrato, fato que, em teoria, atrai a responsabilidade da recorrente pelos débitos oriundos da relação jurídica principal, sendo lícita, portanto, a inscrição do seu nome nos órgãos restritivos de crédito. Ademais, o documento que evidencia as tratativas de alteração societária da Lotérica Paranoá (ID. 22572577, p. 27) não especifica qual a irregularidade que consta no seu CPF, a qual pode ter outras razões, a exemplo da ausência de entrega da Declaração de Imposto de Renda à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Igualmente, não vislumbro a presença de risco de dano grave ou irreversível a recorrente, visto que ainda que a pendência informada pela Caixa Econômica Federal refira-se a divida aqui noticiada, a instituição financeira não impôs prazo a agravante para proceder com a devida regularização, o que evidencia a ausência de elementos que justifiquem, nesta oportunidade, a intervenção deste órgão julgador frente aos autos de origem. Com estas considerações, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora